Tribunal: STJ
Processo: 0397745-73.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1043017 - SP(2025/0397745-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: CEZAR LUIZ DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: MERHEJ NAJM NETO - SP175970
ALEXIS SANDRO ALFREDO MORELLI - SP492392
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL
EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO NO EXAME DA MATÉRIA RELATIVA À
REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES. CONTRADIÇÃO
INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
JÁ JULGADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de
prequestionamento, somente se prestam a corrigir error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento,
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou
obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o
do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro
art. 619
material, o que não ocorreu na espécie. A mera irresignação com o
resultado de julgamento, visando, assim, à reversão do julgado, não tem
o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O julgado embargado examinou a controvérsia, valendo-se de todos
os fundamentos que entendeu necessários e suficientes para justificar a
conclusão adotada, destacando que "a detração deve abranger o
período compreendido entre a data do início da imposição da medida
de recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (fls.
), até a data da r. sentença condenatória (fls.
), tendo em
111/112
31/35
vista que foi concedido o direito do sentenciado de recorrer em
Esclareceu-se, ainda, que "
liberdade".
restava caracterizado que as
medidas cautelares diversas da prisão restaram automaticamente
".
revogadas após o concessão do direito de apelar em liberdade
3. O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as
justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos
por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo
com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os
fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos
embargos de declaração, os quais não se prestam a essa finalidade.
4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA54112051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:52
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: cb508b54-47d4-4d34-8e1e-940df88a02e4

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54112051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:52
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: cb508b54-47d4-4d34-8e1e-940df88a02e4

EDcl no AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1043017 - SP(2025/0397745-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: CEZAR LUIZ DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: MERHEJ NAJM NETO - SP175970
ALEXIS SANDRO ALFREDO MORELLI - SP492392
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL
EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO NO EXAME DA MATÉRIA RELATIVA À
REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES. CONTRADIÇÃO
INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
JÁ JULGADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de
prequestionamento, somente se prestam a corrigir error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento,
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou
obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o
do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro
art. 619
material, o que não ocorreu na espécie. A mera irresignação com o
resultado de julgamento, visando, assim, à reversão do julgado, não tem
o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O julgado embargado examinou a controvérsia, valendo-se de todos
os fundamentos que entendeu necessários e suficientes para justificar a
conclusão adotada, destacando que "a detração deve abranger o
período compreendido entre a data do início da imposição da medida
de recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (fls.
), até a data da r. sentença condenatória (fls.
), tendo em
111/112
31/35
vista que foi concedido o direito do sentenciado de recorrer em
Esclareceu-se, ainda, que "
liberdade".
restava caracterizado que as
medidas cautelares diversas da prisão restaram automaticamente
".
revogadas após o concessão do direito de apelar em liberdade
3. O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as
justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos
por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo
com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os
fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos
embargos de declaração, os quais não se prestam a essa finalidade.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54112401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:31
Código de Controle do Documento: d6066ea2-f76a-4dd9-b1ac-8e3a60b9ab23

Trata-se de embargos de declaração (e-STJ fls.
) opostos por CEZAR
343/346
LUIZ DA SILVA em face de acórdão (e-STJ fls.
) desta Quinta Turma, que
327/339
negou provimento ao agravo regimental nos embargos de declaração opostos contra
decisão que não conheceu o presente
.
habeas corpus
Nestes aclaratórios, a defesa alega que haver "contradição entre a decisão e
as provas juntadas aos autos, pois, até o momento não há uma única referência a
decisão prolatada após a sentença de 1o grau que indeferiu a flexibilização das Medidas
Cautelares, demonstrando que ao contrário do que está sendo decidido, elas se
mantiveram em vigor mesmo após a sentença de 1o grau, que teria facultado ao Paciente
" (e-STJ fl. 346).
o direito de recorrer em liberdade
Aduz que o "fato de facultar recurso em liberdade, não tem absolutamente
nenhuma ligação com a revogação das medidas cautelares que deveriam vir expressa
"(e-STJ fl. 346).
em sentença, o que não correu
Requer, assim, o "provimento integral dos presentes embargos para que se
reconheça a parte contraditória, reformando o V. Acórdão para conceder a ordem ao
Paciente reconhecendo que as cautelares não foram revogadas por ocasião da sentença
de 1o grau e que referido tempo de recolhimento noturno e aos sabádos e domingos,
após a sentença de 1o grau deve ser computado para fins de detração, fazendo no
mínimo menção a decisão acima mencionada do juiz de 1o grau que indeferiu a
" (e-STJ fl.
flexibilização, mesmo após a sentença que facultou o recurso em liberdade
346).
É o relatório.
VOTO
Como se sabe, os embargos de declaração são recurso que somente se presta a
corrigir
do julgado embargado, quando demonstrado que o
errores in procedendo
provimento jurisdicional padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão,
nos ditames do
do Código de Processo Penal, bem como para sanar eventual erro
art. 619
material.
No caso concreto, aponta contradição da Quinta Turma desta Corte em relação
à revogação das medidas cautelares alternativas à prisão que não foram revogadas
expressamente na sentença condenatória.
A contradição, entretanto, não existe. O julgado embargado examinou a
controvérsia, valendo-se de todos os fundamentos que entendeu necessários e suficientes
para justificar a conclusão adotada, destacando que "a detração deve abranger o período
Documento eletrônico VDA54112401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:31
Código de Controle do Documento: d6066ea2-f76a-4dd9-b1ac-8e3a60b9ab23

compreendido entre a data do início da imposição da medida de recolhimento domiciliar
no período noturno e nos dias de folga (fls.
), até a data da r. sentença
111/112
condenatória (fls.
), tendo em vista que foi concedido o direito do sentenciado de
31/35
(e-STJ fl. 331).
recorrer em liberdade"
Esclareceu-se, no ponto, que "restava caracterizado que as medidas
cautelares diversas da prisão restaram automaticamente revogadas após o concessão do
" (e-STJ fl. 331).
direito de apelar em liberdade
Relembro que os embargos de declaração não são a via adequada para a
reapreciação do entendimento ventilado no acórdão embargado. O inconformismo do
embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do
acórdão, são situações não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não
se prestam a essa finalidade.
De se ressaltar que esta Corte tem entendido que a discordância da parte com
os fundamentos postos no julgado não implica em ausência de fundamentação ou em
fundamentação deficiente.
Nesse sentido, o seguinte precedente:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA.
INDEFERIMENTO LIMINAR DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. BEM FURTADO DE
VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO. SÚMULA 168/STJ.
INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE E OMISSÃO. REDISCUSSÃO.
PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CARÁTER NÃO VINCULATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de
prequestionamento, somente se prestam a corrigir error in procedendo e
possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento,
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou
obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art. 619
do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material, o
que não ocorreu na espécie.
Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando,
assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos
aclaratórios.
2. Não há como se identificar omissão ou obscuridade no acórdão
embargado se a defesa se limita a reavivar argumentos já lançados em
embargos de declaração anteriormente opostos contra a decisão monocrática
que indeferiu liminarmente seus embargos de divergência e já refutados, aos
seguintes fundamentos:
Documento eletrônico VDA54112401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:31
Código de Controle do Documento: d6066ea2-f76a-4dd9-b1ac-8e3a60b9ab23

- a verificação da existência, ou não, de requisitos para aplicação do
princípio da insignificância à situação em exame foi efetuada pela Sexta
Turma do STJ no julgamento do AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.584.842/SP.
Os embargos de divergência não correspondem a recurso vocacionado para
reavaliar os critérios utilizados pela Turma Julgadora para aplicar a lei ao
caso concreto, pois somente se destinam a averiguar se o entendimento
adotado no julgado embargado destoa daquele consagrado na jurisprudência
majoritária do STJ sobre o mesmo tema.
- a própria alegação defensiva de que os julgados indicados pelo Relator
para demonstrar o entendimento majoritário desta Corte sobre o tema não se
aplicariam ao caso concreto já demonstra que foram apresentados, sim,
fundamentos para justificar a incidência do óbice da Súmula 168/STJ.
Eventual indicação equivocada ou inadequada de precedentes aptos a
justificar a conclusão final da decisão agravada corresponderia a error in
judicando, que não é sanável pela via dos aclaratórios, já que os embargos
de declaração somente se prestam a corrigir errores in procedendo.
3. O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as
justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por
ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o
resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do
acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de
declaração, que não se prestam a essa finalidade.
4. Inviável conhecer, em sede de embargos de declaração, de argumentos que
põem em dúvida o valor da res furtiva, se, a par de não terem sido propostos
nas razões dos embargos de divergência, o Relator do AREsp deixou claro
que tal tema deverá ser contestado pela defesa ao longo da instrução
probatória, o que demonstra que eventual manifestação desta Corte sobre a
questão, neste momento, implicaria em indevida supressão de instância.
5. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o magistrado
decide guiado pelo princípio do livre convencimento motivado e não se
vincula ao parecer do Ministério Público Federal, pelo que não incumbe ao
julgador explanar os motivos que o levaram a não acolher o parecer
ministerial, sobretudo se sua decisão já se encontra devidamente motivada, o
que, em si, já supre o comando judicial previsto no
IX, da
art. 93,
Constituição Federal.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EDcl nos
de minha Relatoria,
EAREsp n. 2.584.842/SP,
Terceira Seção, julgado em
DJe de
)
9/10/2024,
11/10/2024.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. VÍCIO
NÃO CONFIGURADO.
§ 1o, DO
FUNDAMENTAÇÃO
ART. 489,
CPC/2015.
DEFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE
SALARIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO REMUNERATÓRIA. REVISÃO
DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA PELA
CORTE DE ORIGEM COM BASE NA LEI LOCAL E NAS PROVAS DOS
AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 DO STF E 7 DO STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
Documento eletrônico VDA54112401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:31
Código de Controle do Documento: d6066ea2-f76a-4dd9-b1ac-8e3a60b9ab23

1. Não há falar em omissão existente no acórdão quando o Tribunal local
julga integralmente a lide, apenas não adotando a tese defendida pelos
recorrentes. Não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da
parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. Afasta-se a tese de fundamentação deficiente do aresto combatido (art.
489, § 1o, III, IV e VI, do
, pois esta Corte Superior possui
CPC/2015)
precedente de que, "se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram
suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não
existam. Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação
contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do
§ 1o, do
não configurada" (AgInt no
art. 489,
CPC/2015
REsp 1.584.831/CE,
Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
DJe
14/6/2016,
.
21/6/2016)
3. Verifica-se, do exame da controvérsia posta em juízo, a presença dos
impeditivos descritos nas Súmulas
e
porquanto a
7/STJ
280/STF,
fundamentação do aresto impugnado encontra-se ancorada em legislação
local e nas provas dos autos.
4. A presença de óbices sumulares impede o conhecimento do recurso
especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.649.443/RO,
Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em
DJe
26/9/2017,
29/9/2017)

Ante o exposto,
dos embargos de declaração porque tempestivos,
conheço
mas para rejeitá-los.
É como voto
Documento eletrônico VDA54112401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:31
Código de Controle do Documento: d6066ea2-f76a-4dd9-b1ac-8e3a60b9ab23

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0397745-0
HC 1.043.017 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00077591120258260496 00103732320248260496 103732320248260496
15001831120198260557 22382086420258260000 77591120258260496
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: MERHEJ NAJM NETO
ADVOGADOS
: MERHEJ NAJM NETO - SP175970
ALEXIS SANDRO ALFREDO MORELLI - SP492392
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: CEZAR LUIZ DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: CEZAR LUIZ DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: MERHEJ NAJM NETO - SP175970
ALEXIS SANDRO ALFREDO MORELLI - SP492392
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449308<50902458@
2025/0397745-0 - HC 1043017 Petição : 2026/0000134-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54070265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:15:57
Código de Controle do Documento: 44030C1F-17C3-44C0-8029-43843734CCD9